Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por receptação.
2. Os acusados foram condenados por, após adquirirem, transportarem peças de roupa furtadas.
3. A Defesa requer o reconhecimento de nulidade e a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na abordagem policial acarreta nulidade; e (ii) verificar se a materialidade e a autoria do delito de receptação estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A advertência sobre o direito ao silêncio incide apenas aos interrogatórios policiais e judiciais, não sendo obrigatória durante a abordagem. Precedentes do STJ.
2. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que os réus, após adquirirem, transportaram os bens furtados, com consciência da origem criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, 956103/SP, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, data do julgamento: 19/02/2025. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2308317/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, data do julgamento: 20/08/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024.